Tribunal: STF
Processo: RHC 270274
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas, crime de trânsito, ameaça, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e  disparo de arma de fogo. Busca domiciliar. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Mayck Torres Mates contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o HC 1.018.563/SC (evento 67).

O recorrente foi condenado à pena de 8 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 9 meses e 5 dias de detenção, pela prática dos crimes de tráfico, trafegar em velocidade incompatível com a segurança, ameaça, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e  disparo de arma de fogo, previstos nos arts. 33 da Lei 11.343/2006, 311 da Lei 9.503/1997, 147 do Código Penal e 12 e 15 da Lei 10.826/2003 (evento 5). 

No presente recurso writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual ante a ausência de justa causa da busca domiciliar realizada pelas autoridades policiais. Assevera que não havia mandado judicial e a entrada na casa não foi franqueada. Aduz que “os únicos “elementos” para justificar busca domiciliar são a palavra dos policiais que optaram por desligar suas câmeras corporais – conduta que, por si só, já compromete a credibilidade dos relatos e fere de morte a existência de fundadas razões”. Alega ausência de acervo probatório para subsidiar a condenação criminal. Defende a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Requer, em medida liminar, a revogação da prisão preventiva do recorrente por excesso de prazo. No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade apontada, a absolvição e o redimensionamento da pena (evento 89).

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 83): 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. PRETENSÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DESCABIDA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS VÁLIDOS. DOSIMETRIA. MINORANTE AFASTADA DEVIDAMENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO.
1. A busca domiciliar foi considerada válida, pois os policiais agiram movidos por fundadas razões para o ingresso no imóvel, com base em informações concretas e na confissão do paciente sobre a posse de arma de fogo, em conformidade com o entendimento do STF no Tema 280. 
2. A ausência de gravação integral da operação policial não invalida a busca domiciliar, pois o registro do consentimento do morador é exigido quando este é o fundamento do ingresso no imóvel, o que não se aplica ao caso. 
3. A condenação foi fundamentada em provas suficientes, incluindo depoimentos de policiais, que são considerados idôneos para motivar a condenação, desde que não haja dúvida sobre sua credibilidade, como no caso dos autos. 
4. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com base em elementos que indicam a dedicação do paciente a atividades criminosas. 
5. Não foi constatado excesso de prazo na prisão preventiva, considerando a tramitação regular do processo e a ausência de atraso injustificado ou desídia das partes. 
6. Ordem denegada.

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).

É que a posse irregular de arma de fogo constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 

Na hipótese, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do recorrente encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, quando do julgamento da apelação, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 5, fls. 2-3):

“(...)
1.1 Da preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio
De proêmio, afasta-se a alegação de invasão de domicílio pela ausência de justa causa e de mandado judicial, haja vista que o princípio da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, nas hipóteses, dentre outras, de flagrante delito. 
Na hipótese, os policiais já tinham informações de que o acusado distribuía entorpecentes na região, recebendo grandes quantidades de drogas. Assim é que, a partir da prisão em flagrante do acusado transportando 10,455kg de cocaína, ocasião na qual teria proferido ameaças de morte contra um dos policiais militares dizendo que teria outra arma de fogo em sua residência, os agentes públicos deslocaram-se até o imóvel. Ato contínuo, adentraram na residência e lograram êxito em apreender a arma de fogo, cuja posse era ilegal, o que inclusive foi admitido pelo acusado ao ser interrogado na fase judicial, além de acessórios tipicamente relacionados ao comércio espúrio. 
Veja-se que antes mesmo de adentrarem o imóvel, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele local, estaria havendo a possível prática de delitos relacionados à arma de fogo e ao tráfico, tudo a demonstrar que estava presente o elemento "fundadas razões", a autorizar o ingresso no domicílio. 
Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a interpretação de que a entrada forçada em moradia sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões que indiquem que no interior do imóvel ocorre situação de flagrante delito (RE n. 603.616, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo" (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 07/12/2021). 
A despeito da alegação de que os policiais deliberadamente não gravaram a integralidade da operação, que apenas acionaram a câmera quando já estavam entrando no interior do imóvel, é certo que o direcionamento dos policiais até casa do acusado se deu quando ele informou que teria uma arma guardada em sua residência, após ser preso em perseguição policial, o que, de fato, se confirmou. 
Havia, portanto, justa causa para a apreensão da arma de fogo pela ocorrência da situação de flagrância, motivo pelo qual são lícitas todas as provas obtidas por meio do ingresso em domicílio, bem como todas as que delas decorreram, porquanto a referida medida foi adotada em harmonia com a norma constitucional.
 Assim, verificada a regularidade da atuação dos policiais, rejeita-se a alegação de nulidade das provas carreadas aos autos e, por consequência, mantém-se a condenação pelo crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “De fato, como a busca foi realizada após intensa perseguição, inclusive com registro de disparo de arma de fogo pelo paciente, é induvidoso que a confissão deste no sentido de que tinha outra arma em sua residência soma-se a todas as circunstâncias da ocorrência para conformar fundada suspeita, ex ante, de que se cometia flagrante delito no interior do imóvel. Registre-se que, de acordo com os depoimentos de testemunhas ouvidas em audiência (fl. 40), a confissão sobre a posse da arma não teria sido fruto do desejo do paciente de cooperar com a investigação, mas teria sido proferida como reforço da ameaça que ele havia dirigido contra um dos policiais após ter sido capturado ("arma eu também tenho, o tempo que minha mãe chora a tua vai chorar"). A suposição de que a gravação dos momentos imediatamente anteriores à busca domiciliar seria condição de validade desta carece de fundamento jurídico. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da busca domiciliar realizada sem mandado judicial somente exige registro do consentimento do morador quando esse é o título legitimador do ingresso dos agentes públicos no imóvel (AgRg no AREsp n. 2.613.601/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025), situação que não corresponde ao caso em exame” (evento 83, fl. 4).

Desse modo, as instâncias antecedentes assentaram a inexistência nulidades relacionadas à busca domiciliar, bem como a presença de fundadas razões para a efetuação da diligência, uma vez que, “a busca foi realizada após intensa perseguição, inclusive com registro de disparo de arma de fogo pelo paciente, é induvidoso que a confissão deste no sentido de que tinha outra arma em sua residência soma-se a todas as circunstâncias da ocorrência para conformar fundada suspeita, ex ante, de que se cometia flagrante delito no interior do imóvel”. 

Presente a justificativa e constatada a existência da arma de fogo no interior do domicílio do recorrente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus.  Desse modo, “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela existência de autorização e de justa causa para o ingresso na residência da agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 202.040-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021 - destaquei).

Outrossim, sobre a alegação defensiva de absolvição dos crimes de trânsito, arma de fogo e ameaça, a Corte Superior asseverou que (evento 83, fls. 5-6): 

“(...)
A pretensão de absolvição do paciente quanto aos crimes do art. 311 da Lei n. 9.503/1997, do art. 147 do Código Penal e dos arts. 12 e 15 da Lei n. 10.826/2003 não pode ser acolhida, porque exigiria dilação probatória para o completo reexame das razões de fato estabelecidas pelas instâncias inferiores, o que é sabidamente inadmissível no rito especial do habeas corpus.
No mais, o voto condutor do acórdão impugnado expõe precisamente as provas que demonstram, de maneira suficiente, a responsabilidade penal do paciente pelos referidos delitos (fls. 22/23):
1.3 Do crime de trânsito
 [...] 
No depoimento na fase extrajudicial, harmônico às declarações prestadas em juízo, a testemunha Policial Civil Edson Garcia Pacheco esclareceu, consoante os termos reproduzidos da sentença, que "na data dos fatos estavam na Delegacia de Polícia, quando a Polícia Militar de Capivari de Baixo solicitou apoio, tendo em vista que um veículo Golf branco, com teto preto, estaria em fuga, trafegando na contramão, no sentido de Capivari de Baixo até Pescaria Brava. Que ao chegarem na BR-101, avistaram o veículo em alta velocidade, entrando em sentido contrário e, logo após, tentaram bloquear a pista, mas o réu Mayck passou entre a viatura e um poste, continuando a fuga e, durante ela, conseguiu observar que o réu jogava algo para fora do carro várias vezes. Que em determinado momento o réu entrou em uma rua sem saída, que dá acesso à uma gruta, onde acabou descendo do carro, saindo correndo" (evento 147.1)
Na mesma linha, a testemunha Policial Militar Sandro Rodrigues Dias disse, em juízo, conforme registrado na sentença, que "lograram êxito em verificar o deslocamento do réu de Laguna para Tubarão, oportunidade em que colocaram as viaturas caracterizadas em lugares estratégicos para realizar a captura do veículo. Que assim que o réu adentrou no bairro, a viatura do Tático foi fazer a sua abordagem e iniciou-se a fuga com o veículo, onde o réu realizou algumas manobras dentro da marginal e entrou na contramão na marginal da Rodovia BR 101, depois iniciando a fuga pela própria Rodovia BR 101, na contramão, momento em que solicitou suporte ao policial Edson, informando via telefone que o réu estava arremessando pela janela alguns objetos, que se tratava de uma substância análoga à cocaína" (evento 147.1). 
A corroborar, a testemunha Policial Civil Carlos Roberto Ouriques Goulart acrescentou, na fase judicial, que "a fuga do réu se deu em dia escolar, entre 13:30 e 14:00, em uma rodovia que não tem acostamento e tem bastante pedestre, em velocidade que era de alto risco tanto para o réu quanto para as pessoas" (evento 147.1). 
[...]
A propósito, os vídeos constantes dos eventos 1.3 e 6.4 revelam que o acusado, na direção de seu veículo, empreendeu velocidade incompatível com a segurança viária e em local onde havia movimentação de pessoas, gerando perigo de dano, uma vez que transitou pela marginal da BR 101 e também no perímetro urbano do Município de Pescaria Brava, transitando, inclusive, pela rua/estrada de acesso principal à referida cidade. Além de desobedecer a ordem de parada dos policiais que estavam em perseguição, o acusado empregou manobra totalmente perigosa furando o bloqueio efetuado pelos policiais na rua principal do Município de Pescaria Brava, conforme vídeo acostado no evento 1.2. 
[...]
 1.4 Do crime de disparo de arma de fogo
[...] 
De acordo com os depoimentos judiciais dos Policiais Civis Edson Garcia Pacheco e Carlos Roberto Ouriques Goulart, já transcritos, durante a fuga o acusado realizou ao menos um disparo com a arma de fogo que trazia consigo no interior do veículo VW/GOLF, de cor branca, e posteriormente descartada em um banhado, enquanto empreendia fuga.
 [...] 
É consabido que o crime de disparo de arma de fogo, classificado como de mera conduta e perigo abstrato, independe da ocorrência de efetivo prejuízo e não se exige para sua configuração a comprovação do dano, bastando que o agente a possua ou a mantenha no interior de sua residência. 
Os depoimentos testemunhais são convergentes ao afirmar que houve o disparo de arma de fogo por parte do acusado no momento da fuga e que, na tentativa de retirar a materialidade do crime, jogou a arma no banhado, o que tentou também fazer com o celular, sem sucesso. [...] 1.5 Do crime de ameaça 
[...] 
Os Policiais Civis Edson e Carlos Roberto foram uníssonos ao afirmarem que foram ameaçados pelo acusado após o sucesso da abordagem, dizendo-lhes que "iriam pagar", que tinha arma de fogo e que "a minha mãe não vai chorar, mas a tua vai", esta direcionada à vítima Edson, ameaçando-lhe de morte.
Como visto, a condenação do paciente pelo crime do art. 311 da Lei n. 9.503/1997 foi validamente fundamentada não apenas nas declarações dos policiais que participaram da ocorrência, mas também em registros audiovisuais que demonstram a condução perigosa. 
Por sua vez, os crimes de ameaça e de disparo de arma de fogo foram minuciosa e coerentemente descritos pelos policiais responsáveis pela prisão do paciente em flagrante, e a mera circunstância de a arma usada não ter sido encontrada, porque o paciente a lançou em um terreno pantanoso durante a fuga, não infirma a prova testemunhal quanto à efetiva realização do disparo. 
Registre-se que, segundo o entendimento pacífico desta Corte Superior, o  depoimento de policiais é prova idônea para embasar a condenação, desde que não haja dúvida sobre a sua credibilidade (AgRg no AREsp n. 2.995.689/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025).

No caso dos autos, as instâncias ordinárias consideraram que o acervo probatório é firme para subsidiar a condenação do recorrente, especialmente diante do depoimento harmônico e coeso dos agentes policiais, bem como dos registros audiovisuais juntados aos autos.  

Para concluir em sentido diverso da condenação fixada pelas instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse contexto, o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014)” (HC 227.007-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023 - grifei).

Quanto ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico, prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, a Corte Superior assentou que (evento 83, fl. 6):

“(...)
No que concerne à individualização da pena pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, não se identifica patente ilegalidade na rejeição da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do referido dispositivo legal, diversamente do que alega a parte impetrante.
Embora o paciente seja primário e não registre antecedentes, as provas demonstram que ele se dedica habitualmente ao cometimento de delitos, como bem fundamenta este excerto do voto condutor do acórdão que julgou os recursos de apelação (fl. 21):
Não obstante a primariedade e os bons antecedentes, a prova oral e técnica produzida demonstram que o acusado dedicava tempo e esforços à consecução da atividade criminosa, adotando-a como um meio lucrativo de vida. Isso porque foi flagrado com quantidade expressiva de drogas - 10,455 kg (dez quilogramas e quatrocentos e cinquenta e cinco gramas) de cocaína -, bem como em razão dos relatos dos policiais, de que iniciaram investigação do acusado e obtiveram informações do seu envolvimento com o tráfico de drogas, além da apreensão de balanças de precisão, dinheiro, material para acondicionamento da droga, colete balístico, arma e munições (evento 1.1, fl. 17).

Como se vê, o afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas.

Nesse contexto, mais uma vez, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 230.493-AgR, Relator p/ Acórdão o Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.” (HC 232.453-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023); “Assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.” (RHC 227225 AgR, Relator p/ Acórdão o Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 05.10.2023).“A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.” (HC 180.935AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma,  DJe de 2.4.2021). 

Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo da prisão preventiva, a Corte Superior assentou que, “considerando-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/4/2023, que a sentença condenatória foi proferida em 8/9/2023 e, por fim, que os recursos de apelação foram julgados em 12/5/2025, conclui-se que o processo teve tramitação absolutamente irregular, de sorte que a alegação de excesso de prazo na duração da prisão provisória carece de fundamentação”.

De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.

Nesse sentido: “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri” (HC 230.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada” (HC 239.507-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024).

Na hipótese, não se identifica uma tramitação irrazoável do feito imputável ao aparelho judiciário, nem ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente